Tribunal: TJMT
Processo: 1013956-51.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1013956-51.2021.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Recorrida: TRANSPORTADORA BOM SENHOR LTDA-ME.
Data do Julgamento: 02/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, CERCEMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL - REJEITADAS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LOCAÇÃO DE CAÇAMBA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL - NOTAS FISCAIS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, pois, nos termos do inciso II, do art. 4o da Lei 9.099/95, a ação pode ser proposta no foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita.
2. De igual modo, afasto a arguição de cerceamento de defesa, uma vez que, o magistrado a quo, analisou cuidadosamente o conjunto probatório produzido nos autos na formação do seu livre convencimento.
3. Também rejeito a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que, a reclamante instruiu a petição com os documentos indispensáveis a propositura da ação.
4. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.
5. In casu, resta incontroversa a prestação de serviço e a dívida não foi totalmente adimplida totalmente, portanto, a reclamante faz jus ao recebimento dos valores remanescentes constantes nas notas fiscais acostada a inicial.
6. Não tendo a parte recorrente demonstrado em suas razões motivos claros e incontestáveis para a reforma da sentença, a sua manutenção é medida que se impõe.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013956-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ I IMADA TRANSPORTADORA BOM SENHOR - CNPJ: 06.112.283/0001-40 (RECORRENTE), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (RECORRIDO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023